Tribunal: TJMT
Processo: 1038627-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038627-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (APELANTE), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), GETÚLIO JUNQUEIRA (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), VANDERLOI JOSÉ FORGIARINI (APELADO), JOSIAS CORREA NARDI (APELADO), Outros (APELADO), RÉUS INCERTOS CITADOS POR EDITAL (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS - CPF: 173.948.481-91 (APELADO), JOSIAS CORREIA NARDY - CPF: 384.091.431-00 (APELADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 393.849.501-49 (APELADO), GLEISON ROSA MAFRA - CPF: 901.101.881-87 (APELADO), ALTAIR BELARMINO GONCALVES - CPF: 208.088.951-68 (APELADO), VALDIR BEZERRA PEREIRA - CPF: 353.615.651-72 (APELADO), CLEONICE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 957.824.431-20 (APELADO), CLAUDEMIR DA SILVA MOLINA - CPF: 550.949.371-20 (APELADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO), OLAIR DA SILVA MOLINA (APELADO), ESPÓLIO DE ARLY IVÃ RIGODANZO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1038627-57.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Erica Maria Geiger Rigodanzo

Apelados:
Francisco Pereira dos Santos Filho e outros

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – POSSE NÃO COMPROVADA – REQUISITO DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDO – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de desacolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1038627-57.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Erica Maria Geiger Rigodanzo

Apelados:
Francisco Pereira dos Santos Filho e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Erica Maria Geiger Rigodanzo, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Francisco Pereira dos Santos Filho e outros, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, além de rejeitar o pedido contraposto de indenização por dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para os réus.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que provou a sua propriedade e posse no imóveis em questão, tanto por documentos, tais como contratos de compra e venda e títulos definitivos de propriedade, quanto por testemunhas, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Segue sustentando, que a função socioambiental da terra foi cumprida, já que utilizava a referida área para planos de manejo florestal, possuindo a posse qualificada das áreas desde 1989 até a ocorrência das invasões. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial, além da fixação de honorários advocatícios na reconvenção, de forma autônoma.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 208786179), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1038627-57.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Erica Maria Geiger Rigodanzo

Apelados:
Francisco Pereira dos Santos Filho e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Erica Maria Geiger Rigodanzo ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Francisco Pereira dos Santos Filho e outros, aduzindo ser proprietária e possuidora de uma área de terras com 1.172,5811 hectares no município de Juína/MT desde 1989, tendo realizado diversas benfeitorias e planos de manejo florestal na referida área, contudo, os réus praticaram esbulho na sua posse ao iniciar atividades clandestinas, inclusive com a derrubada de árvores e retirada de madeira, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, alegando que ocupam a área objeto da lide desde 1988, bem como apresentaram pedido contraposto visando a condenação da autora ao pagamento de indenização por dano moral (id. 182811740 e id. 182811201).

Após a realização da instrução processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora não comprovou a posse alegada na área supostamente esbulhada, consoante exegese do art. 561, do CPC, julgou improcedente o feito, além de rejeitar o pedido contraposto de indenização por dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para os réus (id. 182811916).

Irresignada, a apelante sustenta, em suma, que provou a sua propriedade e posse no imóveis em questão, tanto por documentos, tais como contratos de compra e venda e títulos definitivos de propriedade, quanto por testemunhas, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC.

Segue sustentando, que a função socioambiental da terra foi cumprida, já que utilizava a referida área para planos de manejo florestal, possuindo a posse qualificada das áreas desde 1989 até a ocorrência das invasões. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial, além da fixação de honorários advocatícios na reconvenção, de forma autônoma.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar,
ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações da apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de contratos de compra e venda e títulos definitivos de propriedade, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado da apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal de que está na posse dos imóveis objeto da demanda em que alega ter havido o esbulho praticado pelos apelados.

Digo isso, porque os documentos trazidos com a inicial (id. 182811681 a id. 182811691), não demonstram com clareza que a autora, ora recorrente, possui a posse da referida área que alega ter sido esbulhada, mormente pelo fato de existirem diversas inconsistências nas informações postas nos documentos alhures, quanto à efetiva metragem e localização, dentre outras, que não dão a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto a sua pretensão posta na exordial, inclusive no tocante a suposta realização de manejo florestal.

Por outro lado, também no sentido oposto do que defende a recorrente, a tão alardeada prova testemunhal produzida no feito não aponta que a mesma possuía a posse efetiva das áreas que alega ter sido esbulhada, havendo divergência também neste ponto.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“
No caso em questão, o exercício da posse justa, de boa-fé e longeva alegada pelos autores não foi cabalmente demonstrada na inicial, pelas razões que passo a expor.

Os autores narram na inicial que o imóvel teria sido adquirido em 26/05/1989 por Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda com Cláusula de Constituto Possessório de Paulo Horodenski, sendo que este adquiriu em 15/03/1988 de Ademar Neves, tendo ele adquirido em 10/10/1986 de Egydio Constantini e desde então passaram a ocupa-lo e realizar diversas benfeitorias, para tanto fizeram a juntada dos seguintes documentos:

(i) Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel id. 11247735, datado de 26/05/1989;

(ii) Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos id. 11247737, datada de 15/03/1988, pelos supostos antecessores;

(iii) Certidão verbal lavrada no 3o Tabelião de Notas e de Protesto da Comarca de Presidente Prudente, datado de 09/11/2001, id. 11247738.

No entanto os referidos documentos depõe contra as demais provas existentes nos autos, como é o caso do memorial descritivo (id. 58269911, p. 16/17) juntado pelos autores na Ação de Reintegração de Posse PJe n. 0041329-27.2016.8.11.0041 (em apenso), onde eles mesmos mencionam que a Fazenda Invernada fazia divisa a oeste com o imóvel “Fazenda Boa Esperança Quem de Direito
”:

[...]

Chama atenção, também, que na matrícula n. 15.659, CRI deJuína (id. 14820917, p. 2), os autores reconhecem o réu Getúlio Junqueira Viegas como limítrofe do imóvel Fazenda Invernada, além da Fazenda Boa Esperança, que passaram a chamar de Fazenda Soledade nesta ação e agora requerem proteção possessória
, vejamos:

[...]

Com relação às benfeitorias que teriam erigidos no imóvel ao longo dos anos, fizeram constar na inicial diversos serviços que teriam sido prestados no imóvel, alguns, inclusive, datados de 2001 (id. 11247740 ao id. 11247741. Contudo, estes recibos e notas fiscais denotam uma contradição por parte dos autores já que fazem crer que sobre o imóvel eram realizados constantes serviços de avivamento de divisas e manutenção de funcionários, ao passo que eles insistiram que o imóvel era mantido preservado e sem qualquer alteração, a fim de que futuramente fosse viabilizado um projeto manejo florestal, tendo estado no imóvel apenas em 2008, quando (seu filho Máximo Rigodanzo) constatou a ocupação.

A contradição dos autores restou mais latente com o depoimento da testemunha Mário Blásius, que alegou, em juízo, ter sido contratado para realizar o georreferenciamento da Fazenda Invernada (fazenda lindeira a área deste processo) antes do desmembramento desta, ou seja, quando ainda era uma única área com 9.997 hectares e que percorreu toda a propriedade em 2006 e 2007, afirmando que não haviam divisões
.

A despeito da data da ocupação perpetrada pelos réus Josias Correira Nardy, Francisco Pereira dos Santos Filho, Gleison Rosa Mafra, Altair Belarmino Gonçalves, Valdir Bezerra Pereira, Cleonice Aparecida Rodrigues dos Santos, Claudemir da Silva Molina e Olair da Silva Molina tal fato resta incontroverso, posto que, os próprios réus mencionam na defesa terem ocupado em 2008 o imóvel que fazia divisa com a Fazenda Invernada, ocupação esta que alegaram se estender do Rio Preto até a “estrada do picadão”, bem como fazendo divisa com a Fazenda Viegas, pertencente ao réu Getúlio Junqueira Viegas.

O fato foi consignado perante a autoridade policial à época, conforme se infere do termo de depoimento prestado por Nivaldo Ferreira Fonseca, então membro do sindicato rural de Juína, mencionando que a ocupação pelos réus se deu em conluio com o Sr. Ivan Rigodanzo (filho dos autores), que teria exigido deles a extração irregular da madeira da área, a fim de que permitisse que eles ficassem com a terra posteriormente. E isso não foi cumprido, pois logo que recebeu a madeira ofereceu uma denúncia contra os ocupantes, destaco (id. 11994178):

[...]

De volta ao depoimento do Sr. Mário Blásius ele mencionou que quando esteve na Fazenda Invernada entre 2006 e 2007 o réu Getúlio Junqueira Viegas já estava na área, pois tinha um imóvel delimitado na área devoluta e foi contratado pelos autores justamente por haver essa terra devoluta que fazia divisa com a área titulada
, vejamos:

“Não existe em nenhum documento antigo amarrações com coordenadas, pois as matrículas não era elaboradas assim. Eram feitos com rumos e distâncias, isso poderia, inclusive, influenciar o formato dos imóveis. O Getúlio Junqueira Viegas tinha posse daquela parte, era a área que tinha demarcada em favor dele. Quando fez o geo se tratava de uma área devoluta do estado em processo de regularização fundiária rural, foi por isso que ele foi contratado”.

Com relação à “estrada do picadão” mencionada pelos réus, 02 (duas) testemunhas dos autores reconhecem a existência dessa estrada, no entanto, divergem quando a data de sua abertura. Lírio Zeni e Alberto Almeida dos Santos disseram em depoimento que entre 2015 e 2016 foram contratados para realizar a abertura de uma estrada com extensão de 3 a 4 quilômetros dentro da Fazenda Invernada sem saber que estavam fomentando a invasão.

Porém a informação de que a estrada foi aberta entre 2015 e 2016 foi desmentida pela testemunha dos réus, Sr. Antônio Vaz Vargas que disse ter sido contratado para fazer a medição e divisão de lotes na região e que esteve no imóvel em 2008, podendo constatar que a ocupação dos réus se estendia até uma estrada “cumprida de 2 metros de largura” que fazia divisa com a propriedade da Sra. Jovita, que recentemente soube se chamar Fazenda Invernada.

Pelas razões expostas é impende afastar a alegação de exercício de posse pelos autores sobre a área que chamam de Fazenda Soledade, pois não conseguiram comprová-lo
.

Por sua vez, restou devidamente comprovada a posse longeva e anterior do réu Getúlio Junqueira Viegas, reconhecida pelos demais réus, e, também reconhecida, ainda, quando do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse PJe n. 0041329-27.2016 pelos ora autores, onde ali se referem ao imóvel do seu Getúlio como lindeiro a fazenda Invernada, já ocupando parte da área que pretendem a reintegração de posse.

Além disso, os próprios autores, na ação acima, se referem a outra parcela do imóvel objeto desta ação, como sendo a Fazenda Boa Esperança, de proprietários desconhecidos, lindeira da Fazenda Invernada, onde exerciam a posse. Portanto, fica claro, que os próprios autores respeitavam tanto a posse do Sr. Getúlio sobre o imóvel, como de outros.

Com relação aos demais réus, restou demonstrado que passaram a

ocupar o restante da parte do imóvel, denominando-a de Gleba Rio Preto, que fazia divisa com a Fazenda Invernada em 2008.”
(id. 182811916 – negritei e grifei).

Sendo assim, embora a apelante alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece,
verbis
:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, ferozmente esposadas nas suas razões recursais, diga-se de passagem, entendo que a mesma, não demonstrou a presença do requisito exigido pelo art. 561, do CPC, qual seja a posse, motivo pelo qual a condutora do feito andou bem ao julgar improcedente o feito.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

Por fim, não há que se falar na fixação de honorários advocatícios, de forma autônoma, na reconvenção, uma vez que o pleito de indenização por dano moral, rejeitado na r. sentença, nada mais foi que um mero pedido contraposto, que deu ensejo a sucumbência recíproca, na forma fixada pela MMa Juíza, em obediência ao quanto disposto no art. 86, caput, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a parte que lhe foi imposta na r. sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024